Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728049-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou multa diária de R$ 50.000,00 ao agravante por descumprimento de decisão judicial, limitada a R$ 10 milhões, a qual deverá ser revertida ao PROJUS, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cíveis e criminais, a serem analisadas a posteriori, inclusive substitutivas da declaração de vontade. O agravante alega, em síntese, que: 1) a efetivação da matrícula é ato personalíssimo e que só pode ser realizada pelo respectivo aluno, já tendo disponibilizado portal para que os alunos a realizem e posteriormente requeiram o lançamento de suas bolsas de estudo; 2) já há alunos contemplados com as bolsas de estudos (aqueles que seguiram o passo-a-passo fornecido), exatamente como determinado pela decisão do Juízo a quo; 3) não pode ser acusado de descumprimento a partir de reclamações aleatórias de alunos (que sequer seguiram o fluxo correto) e desacompanhadas de qualquer prova concreta; 4) cada um dos casos apresentados pelo GDF foram devidamente esclarecidos, conforme demonstram os documentos 9, 10 e 14 a 19, tendo sido comprovada a boa-fé e diligência do UDF no cumprimento da decisão. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja extinta a multa aplicada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. O Distrito Federal junta e-mails enviados por alunos em que narram que estão sendo compelidos a assinar termo de responsabilidade pelo pagamento das mensalidades, caso haja reversão da decisão judicial que determinou a disponibilização das bolsas de estudo aos servidores do GDF e aos egressos de escolas públicas do DF (e-mails de ID 68970705 e seguintes do processo originário), condição essa que tem gerado hesitação junto aos candidatos. Além disso, há diversos alunos que ainda não conseguiram efetivar suas matrículas em razão do desencontro de informações junto à Reitoria e das inconsistências no site da agravante, que remetem os alunos à emissão de boletos (e-mails e anexos de ID 68647244 e seguintes do processo originário), o que está comprometendo a efetivação da decisão judicial. Há, também, risco de dano inverso, considerando que o prazo para matrícula se encerra em 11/08/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator